Tribunal: TJSP
Processo: 1004341-98.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenizatória – autor que nega ter contratado cinco empréstimos com o réu – mútuos que, todavia, foram negados pelo próprio banco, sendo excluídos do sistema do INSS apenas um dia depois da inclusão e antes do início dos descontos, que ocorreria apenas no mês seguinte ao da contratação – cerceamento de defesa não configurado – perícia

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenizatória – autor que nega ter contratado cinco empréstimos com o réu – mútuos que, todavia, foram negados pelo próprio banco, sendo excluídos do sistema do INSS apenas um dia depois da inclusão e antes do início dos descontos, que ocorreria apenas no mês seguinte ao da contratação – cerceamento de defesa não configurado – perícia grafotécnica desnecessária – ausência de desconto das parcelas dos contratos impugnados – sentença de improcedência mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004341-
98.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DANIEL BASILIO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-98.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 37.762
APEL.No: 1004341-98.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : DANIEL BASILIO DA SILVA
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenizatória
autor que nega ter contratado cinco
empréstimos com o réu
mútuos que, todavia, foram
negados pelo próprio banco, sendo excluídos do sistema do
INSS apenas um dia depois da inclusão e antes do início dos
descontos, que ocorreria apenas no mês seguinte ao da
contratação cerceamento de defesa não configurado
perícia grafotécnica desnecessária ausência de desconto
das parcelas dos contratos impugnados
sentença de
improcedência mantida recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cc. indenizatória movida por
DANIEL BASILIO DA SILVA em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A, sustentando que, suspeitando dos altos
valores descontados de seu benefício previdenciário,
solicitou extrato dos consignados junto ao INSS, constatando que foram celebrados os contratos no
854089793-T, 854089727-T, 854089682-T, 854089628-T e
854089579-T, todos eles atualmente excluídos, sendo
descontada apenas uma parcela referente a cada contrato,
nos valores respectivos de R$460,00, R$737,25, R$780,00,
R$795,00 e R$677,00. Nega, entretanto, ter contratado
qualquer empréstimo com o réu, pelo que requer a
declaração de inexigibilidade dos débitos, pleiteando a
devolução dos R$3.449,25 descontados indevidamente. Além
disso,
busca
indenização
pelos
danos
morais
no
equivalente a 20 salários mínimos.
2. Citado, o banco requerido ofertou
contestação (fls. 62/64), advindo réplica a fls. 145/150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-98.2019.8.26.0224 -Voto no
3
3. A r. sentença de fls. 165/168 julgou
improcedente
a
demanda,
carreando
ao
postulante
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
ressalvada a concessão da gratuidade.
4. Recorre o vencido (fls. 171/177),
sustentando cerceamento de defesa, pois é imprescindível
a perícia grafotécnica para comprovar que as assinaturas
dos contratos foram falsificadas e que os descontos foram
feitos de forma ilegal. Afirma que “até o presente
momento ainda não foi apresentado nenhum contrato e muito
menos realizado a perícia” (fls. 173).
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 184/191. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo não comporta provimento. Na
verdade, suas razões estão dissociadas dos fundamentos da
sentença, que muito bem compreendeu as circunstâncias do
caso e deu correta solução à lide, como segue:
“Busca o autor declaração de inexistência de
relação jurídica com o requerido, bem como a
restituição das parcelas pagas, sob o argumento
de que não firmou qualquer contrato de empréstimo.
Aduziu o banco requerido, porém, que não ocorreu
qualquer desconto no beneficio do autor, já que
os contratos não foram aprovados.
Intimado o autor a comprovar os descontos em seu
beneficio,
trazendo
aos
autos
os
extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-98.2019.8.26.0224 -Voto no
4
bancários, este quedou-se inerte.
Pois bem.
Não há nos autos prova de que os contratos de
empréstimos foram aprovados e, de que os alegados
descontos efetivamente ocorreram.
O único documento juntado aos autos, trata-se de
extrato no qual encontram-se os empréstimos
solicitados pelo autor (fls. 46/50).
Note-se que neste documento, consta a informação
de que os contratos mencionados na inicial
encontram-se excluídos, apresentando como data de
exclusão
o
dia
seguinte
à
data
inclusão,
constando, inclusive, o valor previsto para cada
parcela e a data do inicio do desconto. No
entanto, tal documento, trata-se, apenas de
pesquisa de empréstimos solicitados e, não o
condão de comprovar a efetiva aprovação do
contrato, bem como dos descontos das parcelas
mensais. Portanto, não comprovou o autor os fatos
constitutivos de seu direito, sendo, assim de e
rigor a improcedência da ação.”
7. Acresce que, como admitido pelo próprio
apelante, nenhum contrato foi juntado pelo réu, portanto
não há o que periciar, não havendo falar em cerceamento
de defesa pela ausência de perícia grafotécnica. No
entanto, a ausência dos contratos sequer prejudica o
deslinde do feito.
8.
Em
contestação,
o
banco
aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-98.2019.8.26.0224 -Voto no
5
expressamente que as propostas de empréstimo não foram
aprovadas e foram excluídas no dia seguinte ao da
inclusão no sistema do INSS, portanto não houve qualquer
desconto em folha (fls. 62/63). O autor foi intimado a
trazer extrato da conta corrente para comprovar o efetivo
desconto das parcelas, mas se quedou inerente (fls.
162/164). Ainda, verifica-se pelas informações constantes
no “site” do INSS e exibidas já na inicial, que os
contratos aqui impugnados foram incluídos no sistema do
INSS em 06.03.2017 e excluídos no dia seguinte, antes
mesmo da data prevista para o início dos descontos, que
ocorreria apenas no mês seguinte, em abril de 2017 (fls.
46/47). Conclui-se, por tudo isso, que não houve
descontos
a
título
desses
contratos
no
benefício
previdenciário do postulante, que também foram excluídos,
como consta do mesmo documento, porque não aprovados.
Tudo isso leva à improcedência da demanda.
9. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios,
resolve-se
manter
incólume
o
decisório
guerreado, inclusive por suas apropriadas razões e quanto
aos ônus sucumbenciais carreados ao autor apelante,
majorando apenas a honorária advocatícia de 10% para 15%
do valor da causa, para esta fase recursal (art. 85, §
11, do CPC/15), observada sua condição de beneficiário de
gratuidade judiciária.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js